Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato restou confirmada pela confissão extrajudicial do recorrente, pelas declarações da vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida e pelo depoimento da testemunha.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (vias de fato no âmbito da violência doméstica contra a mulher), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, deferindo-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 77 do Código Penal.